Tribunal: TJBA
Processo: 8017467-95.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8017467-95.2024.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 8017467-95.2024.8.05.0001 EMBARGANTE: DANIELLE SOBRAL PORTO COSTA ADVOGADO(A): DANIEL FARIAS CAVALCANTE MARTINS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CP). USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 C/C 298 DO CP). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. FATOS DISTINTOS E ANTERIORES AOS EXAMINADOS EM OUTRAS AÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1.Embargos de Declaração opostos por Danielle Sobral Porto Costa contra o v. Acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito n.º 8017467-95.2024.8.05.0001, que deu provimento ao recurso ministerial e determinou o prosseguimento da ação penal pelos crimes de falsidade ideológica (art. 299 do CP) e uso de documento falso por três vezes (art. 304 c/c art. 298 do CP), reformando decisão de primeiro grau que havia rejeitado a denúncia por ausência de justa causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissões ou contradições quanto à existência de justa causa e à suposta sobreposição com outras ações penais previamente trancadas; (ii) estabelecer se os embargos podem ser acolhidos com efeitos infringentes para reformar o julgamento anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem ao reexame de teses rejeitadas no acórdão embargado, limitando-se às hipóteses previstas no art. 619 do CPP. 4. A alegação de omissão quanto aos julgados em habeas corpus e ao arquivamento do inquérito policial foi expressamente analisada no acórdão embargado, que destacou a distinção temporal e fática entre os fatos apurados no presente feito e aqueles objetos das ações anteriores, não interferindo, portanto, no juízo de admissibilidade da presente ação penal. 5. Os crimes em apuração — falsidade ideológica e uso de documento falso — referem-se a declarações lavradas em ata notarial em 08/07/2016, enquanto os fatos tratados nos habeas corpus envolvem ocorrências posteriores, em 29/07 e 08/08/2016, relativas à violência doméstica. 6. A decisão embargada deixou claro que a justa causa se evidencia por indícios mínimos de autoria e materialidade, bastando para o recebimento da denúncia, sendo descabida a exigência de prova definitiva ou julgamento de ação penal diversa. 7. Inexistindo os vícios legais aptos à integração da decisão, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito n.º 8017467-95.2024.8.05.0001, em que figura como embargante Danielle Sobral Porto Costa. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos aclaratórios opostos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 / 07) (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8017467-95.2024.8.05.0001)